Tribunal: TJES
Processo: 5003014-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003014-10.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MARCIO DIAS FRAGOSO - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRAZO
OPE LEGIS
PARA PURGAR A MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

II – Outrossim, a Corte Superior, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Precedentes STJ.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003014-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO J SAFRA S/A

AGRAVADO: MÁRCIO DIAS FRAGOSO ME

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto elo Banco J. Safra S/A irresignado com a decisão que deferiu o pedido de purgação de mora e determinou a remoção e entrega do veículo ao agravado.

Em resumo, sustenta que a teoria da imprevisão não é aplicável ao caso em debate, inviabilizando o depósito parcial do débito. Prosseguiu afirmando que decorreu o prazo para pagamento com objetivo de reaver o bem e, ainda, que “
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário já está consolidada.
”

Ao final, pretende a reforma da decisão atacada.

Preparo realizado conforme DUA 200059971 (id. 805635).

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no id. 805858.

Informações do juízo
a quo
no id. 840989.

Apesar de intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de id. 1140342.

Determinou-se a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC para tentativa de acordo contudo não se obteve êxito.

De logo registro prosperar a irresignação recursal.

Em que pese a parte agravante aduzir que logrou adimplir substancialmente o valor do débito, tal argumento não obsta a busca e apreensão do bem, objeto da lide.

É sabido que
“
a
teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual
. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para
compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente
(e agora, por ele,
reputadas ínfimas
).”
(STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/03/2017). (Grifei).

Outrossim,
“
A
Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela
impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969
, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
”
(STJ, AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 06/05/2019). (Grifei).

À luz da jurisprudência da Corte da Cidadania
“Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus,
não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito;

é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
.
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/03/2017).”
(STJ, AgInt no AREsp 1255305/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 21/08/2018). (Grifei).

Nesta intelecção, afigura-se, pois, sobremaneira inconsistente obstar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se patente, prescindindo-se, neste caso, sua extensão (seja de pouca monta ou de expressão vultosa), quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.

Eis que, compreensão diversa desborda não apenas do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), mas, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente (compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
in verbis:

“
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021). (Grifei).

“
Esta Corte,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
, estabeleceu a tese segundo a qual
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.”
(STJ, REsp 1640955/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/05/2019). (Grifei).

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, após o transcurso do prazo legal (cinco dias) para que o devedor purgue a mora, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente. Isso porque o mencionado prazo se dá
ope legis
e não
ope judicis.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Sodalício:

“
Na
atual sistemática da ação de busca e apreensão
, introduzida pela Lei nº 10.931/2004,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 26/09/2019). (Grifei).

Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de purgação de mora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para indeferir o pedido de purgação de mora.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.